Tribunal: STF
Processo: ARE 1343628
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de divergência (eDOC 265) opostos em face de acórdão da Segunda Turma, assim ementado (eDOC 254):



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. RECURSO PARA O STF CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE APLICA A REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. Esta Corte possui entendimento cristalizado no sentido da impossibilidade de interposição de recurso ao STF contra decisão do Tribunal a quo que aplica a sistemática da repercussão geral, na medida em que, nestes casos, a providência cabível seria a interposição de agravo interno, destino ao colegiado de origem. Precedentes.



    2. Conforme registrado na decisão agravada, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do extraordinário, nos termos da jurisprudência cristalizada desta Corte. Precedentes.



    3. A concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Nas razões recursais, o embargante insiste no pedido de concessão de habeas corpus de ofício, alegando que “A Primeira Turma desta Corte possui jurisprudência divergente sobre a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício diante da ilegalidade da dosimetria da pena” (eDOC 265, p. 8). 



    Para tanto, sustenta a existência de divergência do acórdão embargado com os habeas corpus 113.445/SP, 117.599/SP e 146.777/MT, todos julgados no âmbito da Primeira Turma. 



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    De plano, verifica-se que o Recorrente, nos presentes embargos de divergência, nada mais faz do que reiterar o que já fora ventilado anteriormente, o que foi devidamente rechaçado em sede de agravo regimental. 



    Ademais, quanto aos paradigmas indicados em processos originários (HC 113.445/SP, HC 117.599/SP e HC 146.777/MT), ressalte-se que não se prestam para demonstrar a divergência. 



    Nesse sentido, veja-se o seguinte trecho da decisão monocrática exarada no RE 614.115-AgR-ED-EDv. Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 12.04.2016: “o cabimento dos embargos de divergência está restrito à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário”, nos termos do art. 330 do RISTF. No presente caso, o acórdão embargado julgou agravos regimentais em recurso extraordinário interposto em ação penal relativa a crimes supostamente cometidos contra sociedade de economia mista federal”.



    Ante o exposto, não conheço dos embargos de divergência, por serem manifestamente inadmissíveis, nos termos dos arts. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



  Documento assinado digitalmente